Tribunal: TJMT
Processo: 0003276-50.2011.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0003276-50.2011.8.11.0041
RECORRENTE: CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id. 102338456):
APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - HIPÓTESE DE IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE NÃO VERIFCADA -REJEITADA - CONTRIBUINTE OBRIGADO AO RECOLHIMENTO DO ICMS ANTECIPADO - RESOLUÇÃO 07/2008 SARP - LEGALIDADE - ANULAÇÃO DE TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO E DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO - DENEGAÇÃO DA ORDEM - REEXAME PREJUDICADO.
O Mandado de Segurança não se presta à impugnação de lei em tese (Súmula 266 do STF). Porém, comprovado que a impetração é de atos de efeitos concretos, que podem ser inconstitucionais e, violadores de direito líquido e certo, não há inadequação da via eleita tampouco a incidência da Súmula 266 do STF.
A Resolução no 07/2008 – SARP não padece de ilegalidade, uma vez que se destina ao fim de apenas regulamentar a situação prevista nos artigos 444 e 445 do RICMS/MT, de forma que não institui ou cria nenhuma situação jurídica além daquela já prevista em lei.
(TJMT – Segunda Câmara de Direito Público – RAC n. 0003276-50.2011.8.11.0041, Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, j. em 08/09/2021).
A parte recorrente opôs embargos de declaração que foram acolhidos e atribuindo-lhe efeito infringente, negou seguimento aos recursos e ratificou a sentença que concedeu em parte a segurança (id. 111030966):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO E ICMS ESTIMATIVA COMPLEMENTAR - ARTS. 87-J A 87-J-5 DO RICMS/MT - ALTERAÇÃO DE ASPECTOS DA NORMA TRIBUTÁRIA QUE CONTRARIA A NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR - ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDAS - NULIDADE DE PARTE DOS DÉBITOS QUESTIONADOS - SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE - MANTIDA - EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITO INFRINGENTE.
Apesar de a autorização para cobrança por regime de estimativa ser regulada por normas complementares, tal atribuição não pode se dar ao arrepio do princípio da estrita legalidade tributária, segundo o qual elementos típicos do tributo devem ser estipulados por lei em sentido estrito, o que não ocorre no caso concreto, tendo em vista que a cobrança do imposto (ICMS) deu-se com base em disposições contidas em decreto, qual seja, o Decreto estadual no 2.734/2010.
(TJMT – Segunda Câmara de Direito Público – RAC n. 0003276-50.2011.8.11.0041, Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, j. em 10/11/2021).
A parte recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e ao art. 1.022, caput, I e II, e parágrafo único, do Código de Processo Civil, sob o argumento que busca pela análise expressa/específica das provas (extratos) e pontos (Manifestações/Confissões do Recorrido) que demonstram que os débitos foram constituídos com base no art.87-J-3, §1o do RICMS (Complemento do ICMS Estimativa Antecipada por Operação).
Recurso tempestivo (id. 116086452).
Contrarrazões em id. 121981037.
É o relatório.
Decido.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação dos artigos 1.022 e 489 do CPC
A partir da suposta violação aos artigos 489 e 1.022, I e II, e parágrafo único, todos do CPC, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido é omisso e contraditório, porquanto a decisão não analisou especificamente as provas (Extratos de IDs 2849675, 2849676, 2849677, 2849678, 2849679, 2849681 e 2849681) e emitindo expresso juízo valorativo sobres as declarações (Confissão) do próprio Recorrido, via das suas declarações (IDs 2849693, 2849709 e 2849710), pois, são de extrema relevância para mudar o rumo da lide.
Entretanto, observa-se que o acórdão, no voto condutor, constou as razões pela qual não reconheceu a ilegalidade dos débitos, conforme trecho transcrito a seguir (id. 111030966):
Assim é que, malgrado haja autorização legal para que a cobrança por regime de estimativa seja regulada por normas complementares, é certo que tal atribuição não pode se dar ao arrepio do princípio da estrita legalidade tributária, segundo a qual os elementos típicos do tributo devem ser estipulados por lei em sentido estrito, o que não ocorre na hipótese dos autos, visto que a base de cálculo do ICMS Complementar estimado (87-J-2, § 3o, II) foi fixada por norma infralegal, qual seja, o Decreto n. 2.734/2010.
Dessa forma, realmente, conforme fixado na sentença, é de se concluir pela ilegalidade e inconstitucionalidade do regime estabelecido nos artigos 87-J a 87-J-5 do ICMS, introduzido pela Lei n. 9.226/09, e regulamentado pelo Decreto n. 2.734/2010. Consequentemente, pela nulidade dos débitos lançados, com exceção dos débitos constantes do extrato de fls. 94/127, por não ter como se identificar quais foram constituídos com fulcro no artigo 87-J-3, § 1o.
Assim, sem maiores delongas, adotando os fundamentos do julgamento trazido à colação em linhas outras como razão de decidir, tenho por mim que a sentença que concedeu em parte a segurança não comporta reparos, eis que em ressonância com o entendimento abalizado por este Tribunal de Justiça.
Portanto, o acórdão analisou os documentos colacionados nos autos.
Partindo dessas premissas, nota-se que não há omissão ou contradição no acórdão, razão pela qual, na verdade, o que se pretende é a rediscussão do mérito, e os aclaratórios não constituem a via adequada para tal mister.
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489 e 1.022, I e II, e parágrafo único, todos do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmula 07 do STJ), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça